Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-16.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 16248450):
“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO — IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS — MULTA NO PATAMAR DE 100% (CEM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO E NÃO RECOLHIDO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – SENTENÇA RATIFICADA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075).
Assim, não possui caráter confiscatório multa aplicada pelo ente municipal, quando limitada a 100% (cem por cento) do tributo devido e não recolhido pela parte Impetrante.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 58101455.
Inconformado, alega o recorrente, em síntese, violação ao art. 150, IV da Constituição da República, posto que deu interpretação a lei municipal que destoa da legislação dos demais entes políticos, igualando o entendimento dado as multas de natureza moratória as decorrentes de fraude fiscal.
Recurso tempestivo (id. 68276469).
Contrarrazões no id. 73352972.
Encaminhado o feito ao STF, determinou-se o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para “que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. (id. 96849979)
Com essas considerações, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF (TEMA 863), com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça